Tribunal: TJSP
Processo: 2257678-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE. DEFERIMENTO. ADMISSIBILIDADE. RECORRENTES QUE, TENDO INADIMPLIDO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, VIRAM A PROPRIEDADE CONSOLIDAR-SE EM FAVOR DA CREDORA FIDUCIÁRIA, QUE REVENDEU O BEM AOS AUTORES DA DEMANDA. PROBABILIDADE DO DIREITO DOS DEMANDANTES SOBEJAMENTE CARACTERIZADA, UMA VEZ QUE SÃO TITULARES DOMINIAIS DA COISA,

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE. DEFERIMENTO. ADMISSIBILIDADE. RECORRENTES QUE, TENDO INADIMPLIDO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, VIRAM A PROPRIEDADE CONSOLIDAR-SE EM FAVOR DA CREDORA FIDUCIÁRIA, QUE REVENDEU O BEM AOS AUTORES DA DEMANDA. PROBABILIDADE DO DIREITO DOS DEMANDANTES SOBEJAMENTE CARACTERIZADA, UMA VEZ QUE SÃO TITULARES DOMINIAIS DA COISA, AO PASSO QUE OS REQUERIDOS NÃO NEGAM TÊ-LA PERDIDO PELO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL PRÓPRIO DE EXECUÇÃO. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO AOS AUTORES QUE, IGUALMENTE, FICOU DEMONSTRADO, DADO QUE HÁ CERCA DE UM ANO ADQUIRIRAM O IMÓVEL SEM PODER-LHE OBTER A POSSE ATÉ O MOMENTO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR QUE SE FAZ, ASSIM, DE RIGOR. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO, TODAVIA, QUE DEVE SER ESTENDIDO EM TRINTA DIAS. RAZOABILIDADE DA DILAÇÃO, A FIM DE POSSIBILITAR AOS RECORRENTES O OPORTUNO CUMPRIMENTO DA ORDEM, SEM COMPROMETER, POR OUTRO LADO, A EFICÁCIA DA MEDIDA EM FAVOR DOS DEMANDANTES. DECISÃO REFORMADA, NESTE PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.